Tribunal: CARF
Processo: 10730.723576/2012-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.723576/2012-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.511 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de fevereiro de 2021
Recorrente
ROBERTO GRABOWSKY NUNES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Caracterizada nos autos a intempestividade da impugnação, dela o órgão
julgador de primeira instância não deve conhecer..

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, conhecendo-se apenas da alegação de tempestividade, e,
nessa parte conhecida do recurso, negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Marcio Augusto Sekeff
Sallem, Gregorio Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que não
conheceu da impugnação e manteve o crédito tributário consignado no lançamento constituído
em 13/02/2012, mediante Notificação de Lançamento - Imposto de Renda Pessoa Física – n.
2010/361181808526178 - no valor total de R$ 88.177,79 - com fulcro em omissão de
rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício e compensação indevida de
imposto de renda retido na fonte.
Cientificado do teor da decisão de primeira instância em 14/11/2013, o
Impugnante, agora Recorrente, interpôs recurso voluntário em 17/12/2013, reclamando pela
tempestividade da impugnação; incorreção das informações transmitidas via DIRF; e
improcedência da autuação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.723576/2012-08
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.511 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.723576/2012-08

Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, mas dele conheço parcialmente no que diz
respeito apenas à alegação de tempestividade da impugnação.
Passo à apreciação.
O lançamento foi constituído em 13/02/2012 (segunda-feira) e o Recorrente
apresentou impugnação em 23/03/2012 – sexta-feira (data da assinatura da petição e informada
no extrato do processo), arguindo, em sede de preliminar, que esteve viajando de 11 a 21 de
fevereiro e que nesse interregno, chegou uma notificação no endereço do impugnante solicitando
a apresentação de uma série de documentos. Aduziu ainda que a referida notificação esteve
extraviada e somente há pouco tempo teve dela notícia, e, ainda, considerando que a Receita
Federal esteve fechada no período carnavalesco até 23/02/2012.
Pois bem.
Conforme já relatado, o lançamento se aperfeiçoou em 13/02/2012 (segunda-
feira), e nessa circunstância, o prazo para apresentação de impugnação, visando a instaurar a
fase contenciosa do procedimento, iniciou-se em 14/02/2012 (terça-feira) e exauriu-se em
14/03/2012 (quarta-feira), a teor do art. 15 do Decreto n. 70.235/1972. A impugnação só veio a
ser apresentada em 23/03/2012 (sexta-feira).
De se observar que os prazos no processo administrativo fiscal são contínuos,
excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento, em conformidade
com o art. 5o. do Decreto n. 70.235/1972, não se configurando, destarte, atenuante a alegação de
que a Receita Federal esteve fechada no período do Carnaval, tendo em vista que esse evento não
interferiu na contagem do prazo de impugnação (nem no dies a quo, nem no dies ad quem).
Outrossim, é improcedente a afirmação de que a notificação esteve extraviada, vez
que foi endereçada e recepcionada no domicílio fiscal eleito pelo Recorrente, caracterizando-se a
ciência por via postal, em conformidade com o que dispõe o art. 23, II, do Decreto n.
70.235/1972, que disciplina o processo administrativo fiscal, não havendo, na espécie, vício que
a contamine.
Ademais, é despiciendo que, para caracterizar a ciência por via postal, a
correspondência enviada pela Receita Federal seja recepcionada pelo próprio Recorrente, tendo
em vista que tal exigência sequer consta do Decreto n. 70.235/1972.
Com efeito, acerca da matéria, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
consolidou jurisprudência no sentido de que é válida a ciência da notificação por via postal
realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor
da correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário, conforme
prescreve o Enunciado 9 de Súmula CARF, de natureza vinculante.
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.511 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.723576/2012-08

:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário.
Nessa perspectiva, considerando-se que o lançamento foi constituído em
13/02/2012 (segunda-feira) e a impugnação foi apresentada apenas em 23/03/2012 (sexta-
feira), é incontroversa a intempestividade, não se caracterizando, destarte, o início da fase
contenciosa do procedimento fiscal, prevista no art. 14 do Decreto n. 70.235/1972.
Desta forma, não merece reparo a decisão recorrida que não conheceu da
impugnação.
Destarte, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário no que diz
respeito à preliminar de tempestividade, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital